Tribunal: CARF
Processo: 10120.772233/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.772233/2021-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.376 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
META SERVICOS E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2021
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Tanto o comportamento
pretérito da RECORRENTE, inclusive durante o procedimento fiscal, quanto a
imediata assunção do DÉBITO, antes mesmo de ser notificada da negativa da
compensação, por meio de parcelamento, demonstram de forma inequívoca a
boa-fé objetiva da RECORRENTE, apta a afastar o juízo de falsidade.

Recurso provido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.772233/2021-38
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento. O
conselheiro Diogo Cristian Denny manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-012.365, de 07 de novembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10120.772202/2021-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão que
considerou improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos mediante transmissão
de Declaração de Compensação (Dcomp), conforme Despacho Decisório acostado no processo
em questão, que não homologou os pedidos por inexistência dos créditos pleiteados.
O contribuinte foi cientificado do despacho acima referido e não apresentou
Manifestação de Inconformidade.
Posteriormete foi lavrado Auto de Infração por compensação indevida efetuada
em declaração apresentada com falsidade.
Conforme determina o Art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, c/c o Art. 18 da Lei no
10.833/2003 e Art. 74, §1o, inciso II da IN RFB no 1.717/2017, foi aplicada multa de 150%,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Foram emitidos termos de Responsabilidade Tributária em face de FERNANDO
APARECIDO CAMPOS CALDEIRA, NADIA MARIA DOS SANTOS CALDEIRA e DAVID
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

VELOSO BARBOSA por terem atuado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social
ou estatuto, com fulcro no artigo 135, III do CTN.
Impugnação
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou defesa, na qual em síntese alega que
obteve Liminar em Mandado de Segurança determinando a suspenção da exigibilidade das
contribuições COFINS e PIS incidentes sobre o valor do ISS, ato contínuo, a liminar foi
confirmada mediante sentença judicial.
Amparada pelos autos do Mandado de Segurança e, acreditando estar agindo nos
moldes legais, iniciou-se a recuperação dos créditos mediante a transmissão eletrônica das
Declarações de Compensações; conforme planilha elaborada pelo patrono do MS citado, porém
A planilha apresentada continha erro material o que gerou o erro na PER/DCOMP, pois foi
informado que os créditos eram sobre PAGAMENTO INDEVIDO ou a MAIOR DE ORIGEM
DE UM CRÉDITO JUDICIAL, e não de PAGAMENTO INDEVIDO.
Informa ainda que em momento algum houve intenção de dolo, sonegação, má fé,
por parte da empresa, o que ocorreu foi tão somente o erro no preenchimento da ferramenta
eletrônica PER/DCOMP e que os valores glosados pela RFB nas PER/DCOMP não
homologadas foram objeto de parcelamento devidamente deferidos.
Finaliza pedindo:
a) para Declarar a nulidade do Auto de Infração em razão do parcelamento do débito ter
sido formalizado e consolidado ANTES da lavratura do auto de infração;
b) para Declarar a nulidade do Auto de Infração e, consequentemente, da multa aplicada
no percentual de 150% uma vez que não restou demonstrado no presente caso quaisquer
conduta dolosa da recorrente a ensejar a aplicação da penalidade;
c) que Caso se entenda pela não anulação do auto de infração, o que se admite apenas ad
argumentandum, requer seja desconsiderada a multa de oficio qualificada pela ausência
de seus requisitos, aplicando a multa de oficio no percentual de 75%, nos termos do art.
44, I da Lei 9.430/96.
e) que Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em discussão administrativa o presente Auto de Infração, conforme disposto no
artigo 151, III, do CTN.
Acórdão
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
(...)
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
INEXISTENTE.
A compensação de contribuições previdenciárias somente poderá ocorrer nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, cabendo ao interessado demonstrar
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

a liquidez e certeza dos créditos. Não será homologada a compensação que utiliza
crédito proveniente de guia de recolhimento inexistente.
ATOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte é o responsável e deve suportar as consequências pela escolha do
profissional (culpa in eligendo) ou pela má execução dos serviços contratados (culpa in
vigilando).
MULTA ISOLADA. INFORMAÇÃO FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Incide a multa isolada prevista § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/95 e artigo 18 da Lei
10.833/2003 na hipótese de compensação indevida e de comprovação de falsidade na
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário com as seguintes
alegações e fundamentos:
1. Que a PER/DCOMP foi transmitida por erro material causado pelo advogado
contratado pela RECORRENTE, como demonstra representação encaminhada
à OAB, portanto não cabe imputar ao Sujeito Passivo a multa qualificada por
ausência de dolo;
2. Que a boa-fé da RECORRENTE é demonstrada pelo fato de que foram
apurados quando da não-homologação da PER/DCOMP foram confessados e
parcelados, antes da lavratura do auto de infração, e que não houve prejuízo à
administração tributária que justifique a sanção desproporcional e desprovida
de razoabilidade, diante da comprovada a boa-fé do contribuinte e ausência de
prejuízo ao fisco;
3. Que
o Acórdão recorrido não considerou a defesa apresentada
tempestivamente pelo Responsável Solidário Sr. Fernando Aparecido
Campos;
4. Que o Sr. David Veloso Barbosa e a Sra Nadia Maria dos Santos Caldeira,
Responsáveis Solidários, não tiveram oportunidade de apresentarem as suas
respectivas defesas, posto que jamais foram intimados e o sistema não
permitiu a juntada de documentos, o que viola os princípios do contraditório e
da ampla defesa;
5. Que quando da não homologação da compensação era dever do agente Fiscal
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

6. Considera haver ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO pois o débito
relativo a PER/DCOMP não homologada foi parcelado antes da lavratura do
AI;
7. Alega a AUSÊNCIA DE DOLO, pois a recorrente possui créditos a restituir,
no entanto, por erro no preenchimento da PER/DECOMP foram constatadas
as divergências. Mas não restam dúvidas quanto ao direito da recorrente! O
simples erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode ser caracterizado
como intuito de não recolhimento do tributo ou de sonegação ou ainda de
prestar uma declaração falsa;
8. Acrescenta que a MULTA aplicada fere o princípio do NÃO-CONFISCO e
que não foram observados os . OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE,
BOA-FÉ E NON BIS IN IDEM;
9. Violação ao princípio da segurança jurídica ao penalizar o contribuinte
mesmo após a regularização dos seus débitos junto à RFB por meio do
parcelamento realizado;
10. Que a aplicação da multa de 105% Viola o princípio do não-confisco;
11. Não observância dos princípios da razoabilidade, boa-fé e non bis in idem,
uma vez que o contribuinte encontra-se adimplente com a RFB.
Finaliza pedindo para:
a) Declarar a nulidade do Auto de Infração em razão do parcelamento do débito ter sido
formalizado e consolidado ANTES da lavratura do auto de infração;
b) Declarar a nulidade do Auto de Infração e, consequentemente, da multa aplicada no
percentual de 150% uma vez que não restou demonstrado no presente caso quaisquer
conduta dolosa da recorrente a ensejar a aplicação da penalidade;
c) Caso se entenda pela não anulação do auto de infração, o que se admite apenas ad
argumentandum, requer seja desconsiderada a multa de oficio qualificada pela ausência
de seus requisitos, aplicando a multa de oficio no percentual de 75%, nos termos do art.
44, I da Lei 9.430/96.
e) Seja reconhecida a apresentação de defesa apresentada pelo incluído como
responsável solidário Sr. Fernando Aparecido Campos Caldeira;
f) Seja reconhecido e declarado o erro no sistema que não abriu prazo para apresentação
de defesa pelos incluídos como Responsáveis solidários Sr. David Veloso Barbosa e
pela Sra. Nádia Maria dos Santos Caldeira fato este que impossibilitou aos mesmos a
apresentação de contraditório e ampla defesa.
g) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver
em discussão administrativa o presente Auto de Infração, conforme disposto no artigo
151, III, do CTN.
Eis o relatório.
Voto
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento
de defesa uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar
quanto a não homologação da PER/DCOMP transmitida e também que o
AI é nulo pois a multa em questão é ilegal, uma vez que a conduta que
lhe foi imputada não causou prejuízo à administração tributária, além da
mesma possuir efeito confiscatório.
Sem razão o contribuinte nestes pontos, pois foi dada ciência ao
contribuinte do teor do despacho decisório mencionado, conforme já
relatado, sendo que o contribuinte quedou-se inerte.
Quanto a ausência de prejuízo à administração tributária a justificar o
presente AI, tal fundamento carece de previsão legal, pois a aplicação da
multa decorre da lei, cabendo a autoridade administrativa aplica-la, não
havendo espaço para quaisquer avaliação subjetiva.
Em relação ao efeito confiscatório da multa prevista em lei, trata-se de
questão constitucional que foge a competência deste Conselho, não
podendo ser apreciada. Súmula CARF no 2.
Outra alegação que visa a nulidade do presente auto diz respeito ao não
reconhecimento da defesa do Sr. Fernando Aparecido Campos Caldeira e
não oportunização para apresentação da defesa dos demais responsáveis
solidários, o que acarretaria o cerceamento de defesa. Porém, relatório do
Acórdão (fl.286) informa:
Mediante o despacho de fls. 273, foi solicitado esclarecimento quanto à
intimação dos responsáveis solidários. Em resposta, esclareceu a fiscalização que
as intimações se encontravam originalmente no dossiê 10265.760585/2021-04.
Efetuou então a juntada dos documentos de fls.274/279, comprovando que os 03
(três) responsáveis solidários foram cientificados em 19/11/2021.
Assim, regularmente intimados em 19/11/2021, os responsáveis solidários
deixaram de apresentar impugnação.
Portanto não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa uma vez que
a RECORRENTE pôde apresentar a sua impugnação em tempo hábil e
tomou conhecimento de todos os fatos que a embasaram sem quaisquer
embaraço. Os responsáveis solidários foram devidamente comunicados,
porém não constam nos autos as suas defesas próprias, sendo que
eventuais impedimentos, como os alegados, deveriam ter sido alegados e
comprovados no momento da impugnação, o que não foi feito. Também
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

não há nenhuma menção a eventual desconsideração da defesa de
qualquer um dos responsáveis solidários.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito alega que os débitos foram parcelados antes da
lavratura do mesmo, o que implicaria em um bis in idem., que não foi
demonstrado o dolo do contribuinte capaz de atrair a multa de 150% .
Neste ponto, faz-se importante destacar os fundamentos legais do
referido AI:
Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
Disciplinando a matéria em nível infralegal, o artigo 74 da Instrução
Normativa, vigente à época da autuação, possuía a seguinte redação:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
De pronto, verifica-se que a multa aqui prevista difere daquela que consta
no Art. 44, I e §1o da Lei 9.430/1996, aplicável nos casos de sonegação,
fraude ou conluio, sendo exigível a demonstração do elemento subjetivo
do DOLO, enquanto que na autuação presente basta a prova da falsidade,
não se exigindo a comprovação do DOLO.
Aqui cabe citar jurisprudência deste Conselho:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

Numero do processo: 11843.720469/2019-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Dec 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 22 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário:
2015
MULTA
ISOLADA.
ALÍQUOTA
DUPLICADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
É exigida multa isolada duplicada, no percentual de 150%, em razão da não
homologação de compensações declaradas, quando se comprova falsidade nas
informações prestadas na declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo. Lei no 10.833/03, art. 18, §2o.
Numero da decisão: 1302-006.102
Nome do relator: Andréia Lúcia Machado Mourão
Outro ponto que deve-se considerar é que, uma vez admitida a tese que
houve erro na transmissão da PER/DCOMP, pois a mesma informou
créditos relativos a existência de crédito que seria decorrente de
recolhimento indevido, quando deveria ter informado que se tratava de
crédito decorrente de ação judicial, também restaria caracterizada a
falsidade.
Ocorre que tal alegação afronta o Art. 170-A do CTN, que dispõe:
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Consta no Acórdão da DRJ (fl. 292):
Consulta processual efetuada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a. Região
revela que o trânsito em julgado do mencionado processo (1010644-
29.2019.4.01.3500) ocorreu apenas em 25/02/2022:
Ou seja, a compensação foi realizada antes do trânsito em julgado da sentença,
deixando de observar a regra estabelecida no artigo 170-A do CTN.
Assim, ao utilizar em processo de compensação o referido crédito, a autuada
incorreu nas seguintes irregularidades: primeiro, informou tratar-se de crédito
decorrente de recolhimento indevido ou a maior que se mostrou inexistente,
dando ensejo à não homologação da compensação; depois, ao impugnar a multa
aplicada, argumentou que o crédito seria decorrente de decisão judicial, no
entanto, referida decisão judicial não havia transitado em julgado, não se
observando, dessa maneira, o disposto no artigo 170-A do CTN, situação que
caracteriza compensação não declarada, nos termos do artigo 75, IV da IN RF13
1.717/2017, então vigente (atualmente, o artigo 75,IV da IN RF13 2.055/2021
dispõe de forma semelhante).
Não lhe socorre todo histórico narrado e a alegação de que realizou a
compensação de boa-fé, orientada por profissionais das áreas contábil e jurídica,
vez que a responsabilidade do sujeito passivo não é afastada por alegados erros
ou ilegalidades praticados em seu nome por terceiro. Cabe ao sujeito passivo
optar pela melhor forma de cumprir suas obrigações tributárias e se
responsabilizar em relação aos atos praticados pelos terceiros escolhidos, sob
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

pena de responder pela má escolha desses profissionais (culpa in eligendo) ou
pela má execução dos serviços prestados (culpa in vigilando).
O conjunto de fatos relatados concorre para a convicção de que, ao realizar as
compensações, a autuada não incorreu em mero erro de fato, mas pretendeu, de
forma deliberada e consciente, reduzir o montante devido de contribuições
previdenciárias na respectiva competência, agindo de forma indevida, declarando
crédito inexistente ou, ainda que tomadas as alegações da impugnação,
declarando crédito oriundo de ação judicial que deixava de preencher requisito
legal para ser utilizado em compensação. Assim, caracterizada a ocorrência de
dolo, mediante a falsa declaração apresentada.
Porém, decisão do STF de 20 de março de 2023, em REPERCUSSÃO
GERAL, trouxe entendimento diferente, negritei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR MIN. EDSON FACHIN:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Referido Tema refere-se a “Recurso extraordinário em que se discute, à
luz do postulado da proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da
Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o
valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de
compensação não homologada pela Receita Federal.”
É certo que a Fundamentação Legal dos Autos, ora guerreados, conforme
menciona a ementa do Acórdão da DRJ, se restringe aos § 17 do artigo
74, da Lei 9.430/95 e artigo 18 da Lei 10.833/2003 .
Logo cabe analisar se a decisão do STF supra, seria capaz de afastar tais
fundamentos. Quanto ao § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/95, que é o
objeto da Tese fixada pela promulgação do Tema 736, não resta qualquer
dúvida que tal dispositivo deve ser afastado nos termos do Art, 62, § 2o,
do RICARF. Transcreve-se a seguir a ementa do Acórdão do RE
796.939/RS de Relatoria do Ministro Edson Fachin:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

Porém, resta o artigo 18 da Lei 10.833/2003, que não foi objeto de
apreciação no referido julgamento pela Corte Superior. Entretanto, é fato
que tal dispositivo encontra-se vinculado de forma expressa ao Art. 44, I
da Lei 9.430/1996, que também não foi atingido pela declaração de
inconstitucionalidade em questão.
Todavia, ambos dispositivos tratam da qualificação da multa isolada
diante da negativa de homologação de pedido de compensação de
tributação tributária, o que em tese, poderia implicar naquilo que a
doutrina
denomina
de
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO, a qual ocorre quando a declaração de
inconstitucionalidade de uma norma impugnada se estende aos
dispositivos normativos que apresentam com ela uma relação de
conexão ou de interdependência. Nesses casos, as normas declaradas
inconstitucionais servirão de fundamento de validade para aquelas que
não pertenciam ao objeto da ação, em razão da relação de
instrumentalidade entre a norma considerada principal e a dela
decorrente.
Porém
a
Súmula
CARF
no
2
impede
a
apreciação
de
inconstitucionalidade de normas por este Conselho, o que implica na
vedação a estender o alcance da decisão da Suprema Corte sob o
argumento de que haveria uma relação de conexão ou
interdependência do fundamento remanescente com o que foi afastado.
A reforçar este entendimento cita-se o voto da Ministra Cármem Lúcia
extraído do extrato da ata do mesmo Acórdão:
A multa imposta não distingue entre os contribuintes de boa-fé que, por um erro
técnico, tenham suas compensações não homologadas e aqueles que, apesar de
cientes da ausência de direito à compensação, apresentam suas declarações de
má-fé.
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%,
conforme determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44
da Lei n. 9.430/1996:(..)
A Secretaria da Receia Federal dispõe, assim, de outro meio para inibir a
apresentação de declarações de compensação eivadas de má-fé e punir os
contribuintes.
Portanto, conclui-se que o Art. 18 da Lei 10.833 permanece válido e
integra o mundo jurídico.
Logo a matéria de fundo que deve ser analisada é se a conduta transcrita
nos autos implica em um juízo de falsidade, conforme afirma o AI, ou se
trataria de um erro escusável, como alega a RECORRENTE.
Não se pode olvidar de que o conceito de falsidade implica em proclamar
uma mentira, algo que não é real. Entretanto o que se verifica nos autos é
que a RECORRENTE tinha uma decisão judicial em Mandado de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

Segurança que acreditava que lhe amparava a pretensão, logo, não se
pode considerar que houve uma MENTIRA, ou uma declaração falsa, e
sim um erro ao pretender uma compensação que é vedada, seja por não
se tratar de contribuição indevida, ou por não se basear em decisão
judicial transitada em julgado.
Acrescenta-se que, no presente AI, em nenhum momento, demonstrou-se
a presença de dolo por parte da CONTRIBUINTE, havendo uma simples
presunção deste com base na suposta ocorrência de falsidade por
inobservância das normas que regram o pedido de compensação
tributária e AFASTANDO a hipótese de erro por parte do
CONTRIBUINTE de forma genérica.
Entretanto, como já citado alhures, o fundamento legal remanescente do
AI dispensa a demonstração do DOLO, exigindo apenas a constatação da
FALSIDADE. Neste ponto, o Acórdão recorrido entende que o motivo
ensejador da recusa da homologação extrapolaria os limites do que se
poderia entender como um “simples erro material”.
Contudo, entendo que tanto o comportamento pretérito da
RECORRENTE, inclusive durante o procedimento fiscal, quanto a
imediata assunção do DÉBITO, antes mesmo de ser notificada da
negativa da compensação, por meio de parcelamento indicam o
contrário. Verifico aqui a demonstração inequívoca da boa-fé da
RECORRENTE, não vendo possibilidade de entendimento contrário.
Logo, diante dos fatos expostos entendo perfeitamente plausível o
acatamento da tese de ocorrência de ERRO e afasto a ocorrência da
FALSIDADE.
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas
e voto por DAR-LHE provimento. É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772233/2021-38

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 295
DF CARF MF
Original